Tribunal: TJMT
Processo: 1000796-95.2021.8.11.0085
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000796-95.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NEIVA CELONIR RIGOLI - CPF: 392.565.290-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTE JUÍZO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR HENRIQUE ZAMONER (VÍTIMA), MARCELO VINÍCIUS DA SILVA ASSUNÇÃO (VÍTIMA), KAMILA MORENO DOS SANTOS (VÍTIMA), ANDRE BOIARSKI - CPF: 061.538.681-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON MARQUES TEODORO - CPF: 055.211.381-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIEL PEREIRA RODRIGUES - CPF: 704.697.851-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 055.348.691-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE NICOLAI FEITOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE BOIARSKI - CPF: 061.538.681-42 (APELANTE), JOAO PAULO DO NASCIMENTO - CPF: 055.348.691-86 (APELANTE), WEVERTON MARQUES TEODORO - CPF: 055.211.381-61 (APELANTE), GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - CPF: 012.117.611-85 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE ZAMONER - CPF: 062.163.011-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VINICIUS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 070.065.931-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MORENO DOS SANTOS - CPF: 062.759.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COM FORÇA DE DEFINITIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO.

PROCEDÊNCIA.
BEM QUE NÃO MAIS INTERESSA À PERSECUÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL ENCERRADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROPRIEDADE DO VEÍCULO COMPROVADA DE FORMA INDUVIDOSA DA APELANTE. BEM QUE NÃO SE SUJEITA À PENA DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. RECURSO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Comprovado que o bem pertence a terceiro, deve-se alcançar em perspectiva o mandamento constitucional insculpido no artigo 5º, inciso XLV, da Carta Magna, segundo o qual “nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Apelação Criminal
com pedido liminar, impetrada em favor de
Neiva Celonir Rigoli
, em que se objetiva a reforma da sentença prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Terra Nova do Norte /MT,
que após o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos mesmos autos,
julgou prejudicado o pedido de restituição do veículo
VW/UP MOVE MDV
,
cor prata de placas PRK9E01/GO. (Id. 138528204)

Em suas
razões
recursais, a Apelante requer, em síntese, a
restituição do veículo apreendido,
argumentando que é pessoa idosa e ainda está pagando as parcelas do veículo que financiou e não terá condições de financiar outro, e do qual necessita para o desempenho do seu trabalho de costureira (Id. 138528206 – pág. 16/21).

As
contrarrazões
recursais são pelo
desprovimento
do recurso, requerendo ainda o Órgão Ministerial que o juízo
a quo
comunicasse a instituição financeira (Banco Votorantin S/A, acerca da sentença condenatória que declarou o perdimento em favor da União do veículo ora requerido, uma vez, que se tratava de veículo com alienação fiduciária.

A d.
PGJ
, em parecer,

opinou pelo
provimento
do recurso ministerial,
conforme sumário respectivo que segue
(
Id. 175928165
)
:

“Sumário:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Irresignação defensiva – Decretado o perdimento do veículo automotor apreendido – Restituição de coisa apreendida – Viabilidade – Recurso interposto por terceiro interessado na restituição – Legitimidade devidamente comprovada – Veículo que pertence à avó do acusado – Inteligência do art. 5, inciso XLV, da Constituição Federal – Afastamento do perdimento que se impõe –
Pelo provimento do recurso. ”

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai dos autos, que o veículo VW/UP Move, foi apreendido nos autos nº 1000163-84.2021.8.11.0085, porque
André Boiarski
(neto da Apelante
Neiva),
estava valendo-se do automóvel para praticar os crimes de Roubo Majorado pelo- concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP) e Corrupção de Menores (art. 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do CP).

Quando da prolação da sentença, em
04.08.2021
, o douto Juízo
a quo,
decretou o perdimento do veículo
em favor da união.
A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r.
decisum
objurgado,
in verbis:

“Considerando que o veículo apreendido VW/UP MOVE, cor prata, ano/modelo 2017/2018, placa PRK9E01, foi utilizado como instrumento para a prática do crime de roubo majorado, somado ao fato de que o réu informou em seu interrogatório haver participação na aquisição do veículo,
DECRETO
seu perdimento em favor da União, nos termos do artigo 91 do Código Penal.
INTIME-SE
a Procuradoria-Geral da União – AGU acerca do referido perdimento. ” (Id. 62089683- Autos 1º grau)

Ato contínuo, os recursos de Apelação dos agentes que foram condenados pela autoria do crime de Roubo Majorado e Corrupção de Menor, foi submetido a julgamento, quando então este órgão fracionário nos autos nº 1000163-84.2021.8.11.0085, à unanimidade,
desproveu a insurgência
e manteve incólume o édito condenatório, tendo o aresto transitado em julgado em
27/04/2022
.

A defesa, no interesse da defesa de
Neiva Cleonir Rigoli
, requer a
cassação
da sentença no que diz respeito à determinação de perdimento do veículo
VW/UP Move
,
assinalando
ser legítima proprietária, pois de boa-fé adquiriu o bem com a obrigação de saldar todas as obrigações inerentes à alienação fiduciária, não tendo nenhum envolvimento no ilícito praticado pelo neto
André Boiarski.

Para tanto,
juntou nos autos o pagamento e quitação do veículo apreendido com a instituição financeira – Banco Votorantim, de modo que, assevera ter legitimidade processual para pleitear a restituição do reportado veículo

Razão lhe assiste.

Como se sabe, a restituição de coisas apreendidas consiste no procedimento legal que visa devolver a quem de direito os objetos, bens ou valores que foram apreendidos durante as diligências persecutórias e
que não mais interessam ao processo criminal
.

Sobre o tema, o art. 120,
caput
e §1.º, do CPP dispõe que a restituição da coisa, quando cabível, poderá ser ordenada nos próprios autos pelas autoridades policial ou judiciária,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
, pois, caso contrário, havendo controvérsia, a questão somente poderá ser decidida pelo magistrado e o pedido deverá ser autuado em apartado (como apenso), conferindo-se ao requerente o prazo de 5 dias para comprovar a sua propriedade.

Partindo dessas premissas, tem-se que conquanto o veículo tenha sido confiscado logo após a prática delitiva,
é possível concluir desde já que
não mais interessam ao deslinde da persecução criminal
, na medida em que a fase de formação da culpa já foi encerrada, quando do julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 1000163-84.2021.8.11.0085, interposto por
Andre Boisarski (neto da apelante) e dos demais participantes do crime,
com sentença transitada em julgado
em 27/04/2022.
(Id. 125968666- dos autos do Recurso de Apelação Criminal)

Além disso, não se descuida que consoante Extrato de Financiamento informado pela defesa, a apelante quitou o veículo apreendido, com a instituição financeira- Banco Votorantim, demonstrando, portanto, a legitimidade processual para pleitear a restituição do veículo.

Destarte, entendo
que o legítimo direito do insurgente sobre o veículo automotor se mostra suficientemente comprovado no feito
, mesmo porque, tratando-se de bem lícito, acaso fosse incerta a sua propriedade, seria de rigor a apuração da controvérsia visando sanar a dúvida, mediante processamento nos termos dispostos no art. 120 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Ademais,
trata-se de bem de propriedade de terceiro
, de modo que a determinação do perdimento do veículo constituiria sanção que transcende as pessoas dos condenados, o que é vedado por mandamento constitucional, à vista do artigo 5º, inciso XLV, da Carta Magna, segundo o qual “
nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido
”.

Em situação semelhante, isto é, em que o veículo automotor havia sido utilizado durante a ação delitiva e, no bojo da sentença condenatória, teve a sua perda decretada em favor da União, o entendimento desta Colenda Terceira Câmara Criminal orientou-se justamente no sentido de reformar parcialmente o provimento jurisdicional monocrático e restituir o automóvel ao então apelante.

A propósito:

“
5. Deverá ser restituído o bem declarado perdido em favor da União, quando há comprovação de propriedade do veículo, assim como ausentes os elementos indicativos do artigo 91 do Código Penal.”

(TJMT – N.U 0001642-20.2017.8.11.0005, Ap. 22290/2018, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)”

Conforme bem esclarece Guilherme de Souza Nucci, “
quando é certa a propriedade da coisa apreendida, não sendo ela mais útil ao processo, deve ser devolvida a quem de direito, não existindo, nesse procedimento, a instauração de um incidente processual
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
, 19.ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: ed. Forense, 2020, p. 533-pdf, versão digital].

Com tais considerações, concluo que assiste razão à defesa,
devendo o apelo ser provido
, com a consequente restituição ao recorrente dos bens cuja perda em favor da União havia sido decretada na instância singela, cabendo ao juízo
a quo
as providências necessárias à almejada devolução.

Ante todo o exposto, em
consonância
com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
dou provimento
a este recurso de Apelação Criminal interposto por
Neiva Celonir Rigoli
, a fim de reformar a decisão com força de definitiva proferida nos autos da ação penal
1000163-84.2021.8.11.0085
, e, em consequência,
determino a restituição do veículo
VW/UP MOVE MDV, cor prata de placas PRK9E01/GO
, à Apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023